Tribunal: TJMT
Processo: 1027021-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027021-14.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), HERODIAS DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 314.452.501-44 (EMBARGADO), EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0003-26 (EMBARGANTE), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ATIVA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME - CNPJ: 24.767.980/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GARANTIA-ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.562.151/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ZOE CUNHA DA SILVA - CPF: 171.894.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO FELICIANO GOMES - CPF: 115.152.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO HELIO DE BARROS - CPF: 207.035.381-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO PARDI - CPF: 317.797.431-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Alegada omissão quanto à comunicação de frutos de bens doados no regime de comunhão parcial de bens. Rediscussão da matéria. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que concedeu efeito suspensivo aos embargos de terceiros ajuizados pelo recorrido, suspendendo as medidas constritivas sobre os imóveis de matrícula 1977 e 2842 até o julgamento final dos embargos de terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao não reconhecer que os frutos dos imóveis doados, quando alugados, devem integrar o patrimônio comum do casal no regime da comunhão parcial de bens.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo nos casos de obscuridade, contradição, erro material ou omissão.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à comunicação dos bens doados, concluindo que, por se tratarem de bens recebidos por doação com reserva de usufruto, estes não integram o patrimônio do cônjuge devedor, nos termos do artigo 1.659, I, do Código Civil.
5. Inexistência de omissão a ser sanada, tratando-se de mero inconformismo da parte com a decisão desfavorável.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, erro material ou omissão na decisão recorrida."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pela AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado
que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por HERODIAS DE ALMEIDA SAMPAIO para

conceder efeito suspensivo aos embargos de terceiros
“Embargos de Terceiros”
(Proc. no 1035197-53.2024.8.11.0041) opostos pelo agravante contra a embargante, suspendendo as medidas constritivas sobre os imóveis de matrícula 1977 e 2842, até o julgamento final dos embargos de terceiro.

A embargante alega que o acórdão embargado padece de omissão quanto ao fato de que “
os frutos decorrentes do alugueis dos imóveis, via de regra, devem se comunicar, isso porque, tratando-se de casamento vigente sob o regime da comunhão parcial, comunicam-se os frutos dos bens, ainda que particulares de cada cônjuge, nos termos do artigo 1.660, V, do Código Civil
”, daí porque deve ser mantida a penhora sobre o “
imóvel de matricula n° 1977 e n° 1 2.842, oriundo de doação ocorrido em 2004, onde os frutos dos imóveis que estão alugado são fruto comum do casal”
.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão
“acerca do reconhecimento de que ficou demostrado que os imóveis estão alugados e são frutos da doação compartilhado dos esforços do casal, na construção do patrimônio comum do casal, logo deve ser mantido a penhora da fração da penhora de 25% sobre imóvel de matricula n. 1977 e 2842”
(cf. Id. n. 261339797).

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento (cf. Id. no 264164750).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Relembro que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, o acórdão embargado definiu o seguinte:

“(...)

Os imóveis de matrículas 1977 e 2842, conforme os documentos (Id’s. 241342169 e 241342172) foram doados à agravante por seu pai, com reserva de usufruto, e são protegidos pelo artigo 1.659, I, do Código Civil, que exclui da comunhão os bens adquiridos por doação ou sucessão na constância do casamento.

O Código Civil, no artigo 1.658, estabelece:

"No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes."

E o artigo 1.659, I, especifica:

"Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento,
por doação ou sucessão
."

Dessa forma, por se tratarem de bens doados com reserva de usufruto, esses bens não se integram ao patrimônio do cônjuge devedor e, consequentemente, não podem ser objeto de penhora para satisfazer as obrigações por ele assumidas.

(...)”
(cf. Id. n. 237684688).

Como se vê, não existe a omissão, mas tão somente uma tentativa de rediscussão pela embargante da conclusão do acórdão de que os bens inicialmente penhorados não se integram ao patrimônio do cônjuge devedor e, consequentemente, não podem ser objeto de penhora para satisfazer as obrigações.

Portanto, o acórdão apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, porém, como é incabível a oposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025